Tribunal: TJPA
Processo: 0810585-53.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810585-53.2019.8.14.0000
PACIENTE: JHEYFESSON CRUZ FURTADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 157 C/C ART. 14, II E ART. 129, TODOS DO CP.
EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA. PROFERIDA. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

1. Cessado o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em virtude da prolação da sentença e a concessão da liberdade até o trânsito em julgado, prejudicado o
writ
pela perda do objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Diorgenes Menezes Serrão, em favor do nacional Jheyfesson Cruz Furtado, face à denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 0001931-38.2019.8.14.0121, que visa apurar a prática delituosa tipificada nos arts. 157 c/c 14, II, e 129, todos do CP, apontando como autoridade coatora o douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 23/03/2019, e mesmo com a instrução processual encerrada não fora proferida a sentença, o que caracteriza excesso de prazo na formação da culpa.

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, e que caso venha ser condenado o direito de apelar em liberdade expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente. <sic>

Junta documentos (Id. 2536496 a 2536502).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2538198), sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada (Id. 2552235).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 2593853).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Em consulta à ação penal originária, através do sistema LIBRA deste e. Tribunal, constatei que foi proferida a sentença no dia 17 de dezembro de 2019, sendo concedida a liberdade ao paciente, portanto, o pedido deste
writ
perdeu o seu objeto, na exata dicção do artigo 659, do CPP.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP.

É como voto.

Belém, 21/02/2020